Tribunal: TJMT
Processo: 1017003-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017003-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA ME (APELADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (APELADO), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO – ARTIGO 485, II E III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Necessária a reforma da sentença a fim de afastar a suposta inércia da parte autora que, ao contrário do entendimento da decisão recorrida, agiu de forma diligente na condução do feito. Necessidade, ademais, de intimação pessoal da parte antes de decretar a medida extrema. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
, contra sentença que extinguiu a presente ação monitória, movida contra
L.P. dos Santos e Filipin Ltda -ME
, por abandono da causa, nos termos do

artigo 485, incisos II e III do CPC.

Sustenta o desacerto da sentença, porque em 09-06-2020, requereu a busca de endereços dos executados junto à prestadores de serviços de telefonia e que mesmo com encaminhamento dos ofícios às referidas empresas, o feito foi extinto supostamente porque o agente financeiro deixou de encaminhar os ofícios e atender ao comando judicial.

Assegura que apesar de a petição não comprovar o envio dos ofícios, porquanto foi protocolada sem o comprovante de remessa, eles foram encaminhados às prestadoras de serviços.

Defende a necessidade de julgamento pelo mérito da ação monitória, porque não agiu com desídia, o comprovante do ofício fora devidamente enviado e não causou nenhum prejuízo no curso do processo, tanto que na mesma data do protocolo, uma das empresas respondeu. Pede a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta a presente ação monitória, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
em desfavor de
L.P. dos Santos e Filipin Ltda -ME,
por abandono da causa, nos termos do

artigo 485, incisos II e III do CPC.

Observa-se que na data de 09-6-2020, o banco apelante postulou pesquisa de endereço dos requeridos junto às empresas de telefonia, o que foi deferido e expedidos os respectivos ofícios.

Na data de 16-6-2020, foi determinada intimação para que comprovasse a postagem dos ofícios e diante do pedido do Banco para que a escrivaninha remetesse os documentos, na data de 19-7-2020, em razão de o fórum estar fechado, determinou-se que o autor apelante promovesse os atos de protocolo e posterior resposta (ID 61785518).

Na data de 06-8-2020, consta despacho da Magistrada em que determina da intimação do banco para cumprir a determinação supra, sob pena de extinção (ID 61785522).

Em resposta, o Banco requereu que se aguardasse o retorno dos ofícios encaminhados, para posterior andamento do feito (ID 61785526). Na sequência, foi proferida a sentença impugnada que extinguiu a demanda, por inércia da parte autora (ID 61785528).

Ocorre que não há se falar em abandono da causa pelo banco apelante, ausência de impulso oficial ou falta de interesse na demanda. Tanto o Banco agiu de forma diligente no envio dos ofícios, que na mesma data de prolação da sentença (26-08-2020), aportou resposta ao requerimento enviado à uma das companhias telefônicas, como se observa do ID 61785530.

Ademais, a extinção anômala do processo nos casos em que a parte deixa de promover ao andamento do feito, sem a prática de atos e diligências que lhe competiam, ou ainda, quando vem a abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, se mostra diretamente condicionada a sua prévia intimação pessoal enquanto parte, como também de seu Procurador, o que não ocorreu.

A providência é fundamental
para que então se exija que dê andamento ao feito, observado o prazo de 5 (cinco) dias, sendo que, tão-somente após o escoamento de tal prazo, é que estará o Juízo autorizado a proceder à extinção do processo, observando para isso os termos previstos pelo artigo 485, inciso III, do CPC em regência.

Nessas circunstâncias, a desconstituição da sentença é medida acertada a fim de possibilitar o retorno do processo a origem, com regular andamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a sentença
que julgou extinta sem exame de mérito a presente ação monitória, porquanto presente o interesse na demanda, com o retorno do feito à origem, a fim de regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020